Tribunal: TJPA
Processo: 0810996-28.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810996-28.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WELLEN THAYNA DOS SANTOS CARVALHO

AGRAVADO: JOSE GUILHERME DA SILVA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUM
ENTO N.
0810996-28.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
WELLEN THAYNA DOS SANTOS CARVALHO

AGRAVADA:
JOSE GUILHERME DA SILVA PINHEIRO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL - GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DO GENITOR DO MENOR JÁ DEFERIDA EM MOMENTO ANTERIOR –
DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DO MENOR A QUEM DETÉM A GUARDA JÁ FIXADA – RECUSA – SITUAÇÃO DE FATO QUE MILITA EM FAVOR DO AGRAVADO, DESDE O ANO DE 2020 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.

Decisão agravada que determinou a entrega voluntária da criança na residência do requerente.

2.

Ausência de elementos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, que já havia fixado a guarda unilateral em favor do agravado, em sede de cognição sumária, sem insurgência por parte da agravante, à época.

3.

Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial, Conheço e Nego provimento ao Recurso, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos. É como voto

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante WELLEN THAYNA DOS SANTOS CARVALHO

e agravado JOSE GUILHERME DA SILVA PINHEIRO.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão de 1ª Grau, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

AG
RAVO DE INSTRUMENTO N.
0810996-28.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
WELLEN THAYNA DOS SANTOS CARVALHO

AGRAVADO:
JOSE GUILHERME DA SILVA PINHEIRO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
, interposto por
WELLEN THAYNA DOS SANTOS CARVALHO,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, que nos autos da
AÇÃO DE GUARDA
(
Proc. nº 0801439-35.2020.8.14.0070)
, deferiu o pedido de tutela de urgência incidental formulado pelo agravado
JOSE GUILHERME DA SILVA PINHEIRO
, nos seguintes termos:

(...) Paralelamente, considerando, de um lado, o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência versado na inicial por meio da decisão de Id 22686327, e, de outro, a probabilidade das alegações do requerente veiculadas através do petitório de Id 28756038, diante do que dispõe o art. 77, IV, do CPC, e forte no princípio da cooperação inserido no art. 6º do mesmo diploma legal, sopesando os efeitos maléficos da medida odiosa de busca e apreensão,
determino seja a requerida, inicialmente, intimada a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da intimação, providencie a entrega voluntária da criança na residência do requerente
.

Caso seja certificado que a requerida resistiu ao cumprimento voluntário da medida,
ficará, desde já, deferido o pedido de tutela provisória de urgência incidental – por estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC –, hipótese em que deverá ser expedido MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO da criança, a ser diligenciada com especial ponderação e, de preferência, com a presença do Conselho Tutelar da Comarca de cumprimento da diligência, sendo, ao final, providenciado o imediato deslocamento do infante e sua restituição ao guardião provisório em Abaetetuba/PA
.

Consta das razões recursais deduzidas pela ora agravante que jamais deixou de exercer a guarda fática do menor descrito na inicial, bem assim que não proibiu as visitas do genitor, porém, devido o agravado possuir mágoas com a agravante, este não procurou visitar pessoalmente o infante, tendo sempre tido contato com a criança através de ligações, salientando que não tinha conhecimento de que o autor teria ingressado na via judicial para obter a guarda do filho.

Sustenta que não merece prosperar a alegação de que a genitora teria fugido com a criança sem dar qualquer satisfação ou informação de seu paradeiro, visto que sempre manteve contato com o agravado, asseverando que o menor já possuía uma rotina adequada e convive em ambiente propício ao seu desenvolvimento.

Pugna pela concessão de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal para reformar a decisão guerreada; assim como ao final, seja julgado totalmente procedente o presente recurso para confirmação da Tutela Provisória, a fim de anular o ato decisório de primeiro grau que deferiu a guarda provisória unilateral ao agravado, devendo, portanto, ser concedida à agravante o reconhecimento da guarda fática do menor.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 6664877).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 7028948.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso manejado (ID 7394307).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, Conheço do Recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

Sustenta a agravante que a decisão agravada merece reforma, sob o argumento de que já exercia a guarda de fato do menor, e que o genitor do mesmo não exerce seu direito de visita por vivenciar situação de conflito com a agravante.

O instituto da guarda é uma das obrigações do poder familiar conforme previsão dos arts. 1.630 e 1.638 do CC, observando-se em tudo o princípio do melhor interesse da criança, albergado nos arts. 7º e 227 da CF e arts. 15 e 33 do ECA.

Sobre o tema, Guilherme Gonçalves Strenger preleciona:

“Em cada situação cumpre ao juiz apreciar o interesse do menor e tomar as medidas que o preservem, devendo a apreciação do caso ser procedida segundo dados de fato que esteja sob a análise. ” (Guarda de filhos. São Paulo:LTr, pág. 90).

Da análise dos autos, observa-se que a decisão agravada deu-se em conformidade com a realidade posta aos autos, uma vez que, conforme relatório de atendimento do Conselho Tutelar, em 04/11/2020 (ID 21074088), o menor fora entregue espontaneamente ao paterno pela agravante, situação de fato consolidada e utilizada como fundamento para deferir a tutela de urgência em favor do recorrido, em janeiro de 2021, oportunidade em que o magistrado deferiu a guarda unilateral do infante em favor do genitor (ID 22686327), não havendo indícios de que a recorrente tenha se insurgido contra essa primeira decisão.

Somado a isso, observa-se que, em junho de 2021, a genitora do menor, ao exercer o seu direito de visitação, manteve o infante consigo, desde então, deixando de observar que o recorrido era quem possuía a guarda provisória do infante, conforme decisão judicial já mencionada, o que deu ensejo a segunda decisão, esta objeto do presente Agravo de Instrumento, que determinou que recorrente entregasse voluntariamente a criança na residência do requerente.

Nessa senda, entendo, em que pese a agravante acostar aos autos termo de responsabilidade firmado pela mesma junto ao Conselho Tutelar do município em que reside atualmente, que tal documento não possui o condão de modificar ou tornar sem efeito o provimento judicial já deferido em momento anterior, não havendo que prosperar a afirmação de que sempre exerceu a guarda fática do menor, posto que tal arguição é contrária ao que consta dos autos.

Ademais, pelo que se infere da declaração escolar do infante (ID 6649580), as aulas deste permanecem por acesso remoto, o que afasta eventual alegação de prejuízo ao desenvolvimento ou as atividades deste.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA DE FILHO MENOR DE IDADE. REGULAMENTAÇÃO DE SITUAÇÃO DE FATO. Acordo judicial anterior a respeito da guarda compartilhada do adolescente e que não impede a alteração para guarda unilateral pelo genitor, porque se trata de relação continuada a que sobreveio alteração de fato ? art. 505, I, do CPC. Laudos sociais e prova testemunhal que atestaram que o menor residiu por 6 anos com a avó paterna e estava já há 3 anos sob a guarda fática do genitor, estando plenamente adaptado. Atribuição da guarda unilateral ao genitor, pois atende ao melhor interesse do adolescente, devendo ser mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70083825604 RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Data de Julgamento: 20/05/2020, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2020)

Assim, verifico estarem ausentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela pretendida pela ora agravante, não merecendo quaisquer reparos a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Nada impede, entretanto, seja reexaminado o pedido no juízo de origem, a partir de novos elementos de ponderação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial, Conheço do Recurso e Nego-lhe provimento, mantendo a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba em todos os seus termos.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 23/02/2022